Tribunal: STF
Processo: HC 192571
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Questões não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Inexistência de ilegalidade flagrante a amparar a concessão da ordem. Revisão de decisão quanto à permanência de preso em penitenciária federal de segurança máxima. Inadequação da via eleita. Precedentes. Regimental não provido.



    1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para não conhecer do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à analise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação pelo STF de forma originária configuraria inadmissível dupla supressão de instância (v.g. HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria DJe de 17/4/13).



    2. O habeas corpus não é a via adequada para que a Corte revisite decisão em que se renovou a permanência do preso em penitenciária federal de segurança máxima, a fim de verificar seus fundamentos quanto à necessidade ou não da medida. (HC nº 119.061/RJ, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/12/13).



    3. Agravo regimental não provido.